Tribunal: STF
Processo: HC 80239
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. EXTRADIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA
TRADUÇÃO DA DECISÃO ESTRANGEIRA.
1.      Evidenciada a impropriedade na tradução do vocábulo que
designa o delito, prevalecem os fundamentos da decisão estrangeira
que deferiu a extradição para que o extraditando possa ser
processado no Brasil pelos fatos delituosos que lhe foram imputados.
2.      Inexiste afronta ao princípio da especialidade se o fato
que motiva o pedido de extradição está tipificado como crime no
Brasil e no Estado requerido.
3.      Habeas-corpus indeferido.